Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702754-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, a qual visava compelir o réu a fornecer os exames de campimetria computadorizada e OCT glaucoma, conforme relatório médico acostado aos autos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a Administração Pública não indicou data para a realização dos exames, revelando inércia incompatível com o dever constitucional de prestação tempestiva dos serviços públicos de saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Requer a reforma da decisão agravada, com a consequente determinação ao Distrito Federal para que providencie, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a realização dos exames solicitados. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária. É o Breve Relatório. DECIDO Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada. Com efeito, observa-se a ausência de risco iminente de morte ou de dano irreversível imediato, considerando-se que o agravante foi classificado com risco amarelo, o que denota urgência, porém sem risco à vida. Além disso, não há nos autos elementos que evidenciem agravamento do estado clínico do recorrente que justifiquem a antecipação do procedimento. Ressalte-se a inexistência de laudo médico atual que comprove a deterioração do quadro de saúde do autor, não se atendendo, portanto, aos requisitos previstos no Enunciado n. 51 do FONAJUS, que exige demonstração de risco imediato à saúde para concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, sem prejuízo de nova análise caso advenham elementos concretos a justificar o deferimento da medida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público quanto ao recurso interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito